Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Bradesco Vida e Previdência S/A (Id. 27572885) e recurso adesivo manejado por Maicon dos Santos Sousa (Id. 27572891) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. O presente recurso foi incluído em pauta para julgamento (Id. 28888468). O recorrente e o recorrido formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 29407223). Foi trazido aos autos (Id. 29407223) o instrumento que formalizou a mencionada transação. A aludida transação foi homologada de acordo com a decisão referida no Id. 29526891. As partes formularam requerimento de homologação do termo de aditamento à transação anteriormente homologada (Id.29913234). Na oportunidade, juntaram aos autos o instrumento negocial respectivo, devidamente assinado por seus procuradores (Id. 29913241). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo o termo de aditamento à transação celebrada entre as partes (Id.29913241) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator